Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0718681-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACI AGRAVADO: JUIZ DA 21a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA (DF) DECISÃO O MUNICÍPIO DE ARACI comparece aos autos para interpor agravo interno contra decisão desta Presidência de id. 17486795, por meio da qual não foi conhecida a presente avocatória. Após breve escorço da causa originária, processo 0727868-10.2018.8.07.0001, na qual o requerente pretende ver apreciada remessa necessária, sustenta que no dia da audiência, indevidamente, teria sido certificado o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo entre as partes daquele feito. Defende que a sentença desafiava o recurso de ofício, embora sem cunho condenatório, pois, tratando-se de município, a remessa necessária é condição de eficácia do ato judicial, sobretudo em razão dos valores envolvidos. Cita a Súmula 423 do STF como reforço à sua tese. É o relato do necessário. A avocatória encontra previsão no artigo 203 do RITJDFT, bem como no artigo 496, § 1o, do CPC, e tem por escopo garantir, em hipóteses como tais, que a sentença proferida em desfavor da fazenda pública possa produzir seus efeitos. Pois bem, do que se pode depreender da demanda posta nos autos de origem, em que pese a sentença não possuir natureza condenatória, é de se reconhecer, nesta oportunidade, que a homologação do acordo impôs ao requerente ônus financeiro relativo a pagamento de honorários advocatícios de expressiva monta, razão pela qual, mostra-se conveniente a sua submissão ao crivo de um dos órgãos colegiados desta Corte de Justiça para que possa produzir seu jurídicos efeitos. Tal providência mostra-se conveniente, inclusive, para a contraparte do município requerente, que em tese, tem em seu favor uma sentença homologatória de acordo exposta `futuros questionamentos jurídicos relativos à produção desses efeitos. Assim, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de id. 17486795, e declarar prejudicado o agravo interno manejado pelo município. Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido avocatório do processo 0727868-10.2018.8.07.0001, em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília, para que seja o mesmo remetido à distribuição de segundo grau, observando-se eventual prevenção em razão do Agravo de Instrumento 0718652-72.2020.8.07.0000. Oficie-se ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília solicitando os autos de no 0727868-10.2018.8.07.0001, juntando-se cópia integral da presente avocatória ao processo referido como forma de atender ao apensamento, aqui eletrônico, conforme previsto no artigo 203 do RITJDFT. Após, arquivem-se os presentes autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008